Tribunal: TCU
Processo: 009.002/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria em que se aprecia a legalidade do pagamento da parcela denominada "opção" e a incorporação de parcelas de "décimos".

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Jesus Arantes Júnior no cargo de Analista Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento Interno, 8o da Resolução TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria em análise e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelo beneficiário até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.3.1.1. cesse o pagamento, nos proventos do interessado, da parcela relativa à "opção", sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.1.2. adeque o pagamento das parcelas referentes à incorporação de "décimos" do beneficiário aos tempos efetivamente exercidos nas funções comissionadas e, se for o caso, à modulação dada pelo Supremo Tribunal Federal na apreciação do Recurso Extraordinário 638.115/CE. 9.3.2. comunique a Jesus Arantes Júnior a deliberação deste Tribunal e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não o eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 9.3.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que o interessado dele tomar conhecimento; e 9.3.3.2. emita novo ato, em que sejam suprimidas as irregularidades, e o submeta ao TCU para nova apreciação.